Tribunal: STF
Processo: HC 110233
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIME CONTRA OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Em se tratando de crime cometido por militar, em serviço, contra a ordem administrativa militar, incide o disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.